Tribunal: STF
Processo: Rcl 76392
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Domingues & Associados Assessoria de Marketing Digital Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010430-33.2024.5.03.0043, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 66/DF, e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante narra, em síntese, que o beneficiário da decisão reclamada ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. Noticia que o Juízo reclamado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial trabalhista e que o entendimento foi mantido em sede recursal. O recurso de revista interposto para levar ao TST a discussão ainda está pendente de análise.



    3. Informa que, em 12/03/2024, foi intimada no cumprimento de Sentença nº 0010082-78.2025.5.03.0043. Acrescentou, na ocasião, que “foi designada audiência de conciliação para 25/03/2025 às 8h05, sendo que já foram apresentados inclusive cálculos, cuja soma é igual a R$ 114.210,74”.



    4. Em 27/03/2025, retornou aos autos para juntar ata de audiência ocorrida em 25/03/2025, referente ao CumPrSe 0010082-78.2025.5.03.0043, no qual foi determinado “Sai o reclamado intimado para quitar o valor da execução/garantir o juízo, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora” (e-doc. 25, p. 1).



    5. Reitera o pedido liminar para determinar a suspensão do cumprimento de sentença em questão, pois presentes os requisitos autorizadores.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos que, cumulativamente, autorizam a concessão de medida liminar, atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) e à ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).



    7. Nesse contexto, a alegação da parte autora é a de que no acórdão reclamado (i) teriam sido violados diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais se diferem do tradicional vínculo de emprego celetista, e (ii) ensejou cumprimento provisório, com determinação de garantia da execução em 5 dias, sob pena de penhora.



    8. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    9. No caso sob análise, a sentença está assim fundamentada (destaques acrescidos):



    “Com efeito, a prestação de serviços mediante pessoa jurídica não pode impedir o reconhecimento do vínculo empregatício, uma vez que se trata de evidente prática ilícita de  “pejotização”. Nesta vertente, é cediço que o Direito do Trabalho é norteado pelo Princípio da Primazia da Realidade, logo o que importa para a solução da controvérsia é a realidade vivenciada entre as partes e a constatação da ocorrência ou não dos elementos fático-jurídicos caracterizadores do vínculo empregatício (art. 3º da CLT).”



    10. Na decisão reclamada se confirmou a referida sentença pelas razões a seguir (destaques acrescidos):



    “No caso, houve formalização de contrato de prestação de serviço de design para marketing digital (id. 8823644, fls. 846/848 do PDF), tendo sido tal contrato realizado entre a Reclamada com a empresa Thiago de Araújo Lemos (11051777690), pessoa jurídica de direito privado, constituída pelo Reclamante. Também foi formalizado o distrato do referido contrato de prestação de serviços (id. 2e10bf5, fls. 851/852 do PDF).



    Contudo, a prova oral comprovou a "pejotização", além da presença de pessoalidade, da onerosidade e da subordinação jurídica.



    Registro que os serviços prestados pelo Reclamante estavam enquadrados na dinâmica produtiva da empresa e vinculados à consecução dos objetivos sociais desta.



    Infere-se, portanto, que o Reclamante trabalhou de forma habitual, mediante remuneração, com enquadramento na dinâmica produtiva da empresa, com subordinação jurídica, não restando demonstrado que pudesse se fazer substituir no exercício das funções.



    Registro que a exclusividade não é requisito para caracterização do vínculo empregatício.



    Outrossim, há que se fazer aqui um "distinguishing" quanto aos precedentes ADPF 324 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), ADC 48, ADI 3961, ADI 5625, invocados nas razões recursais. Isso porque não há uma aderência estrita da presente decisão com os referidos precedentes vinculantes, pois no caso em análise não se está declarar a ilicitude da terceirização de serviços ou da divisão do trabalho entre pessoas jurídicas diferentes, mas sim a reconhecer uma situação fática de fraude, em virtude da presença dos requisitos da relação de emprego (art. 2º e 3º e art. 9º da CLT).



    Registre-se que o direito do trabalho rege-se pelo princípio do contrato realidade, privilegiando-se as condições reais da prestação dos serviços sobre a forma contratual, diretriz esta que é incentivada pela OIT, a qual incita os seus membros a lutar contra as relações encobertas de labor (Recomendação 198, art. 4, "b" e art. 9).”



    11. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que, ao se manter o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços regularmente firmados entre elas e, aparentemente sem vícios, o Tribunal reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.



    12. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0010430-33.2024.5.03.004 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010082-78.2025.5.03.00433, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.



    13. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para que observe a presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator